Tribunal: STF
Processo: RE 1358198
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    Vistos etc.



    Contra a decisão monocrática, na qual negado seguimento ao recurso extraordinário com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo interno o Estado do Pará.



    O Agravante ataca a decisão impugnada ao argumento de que a violação dos preceitos da Constituição Federal se dá de forma direta. Sustenta a competência da União para prestação da saúde, razão pela qual o cumprimento da prestação deve ser direcionado ao Ente Federal. 



    Aponta dissonância com o Tema nº 793 da repercussão geral. Assevera competência do Ministério da Saúde e, portanto, da União, o medicamento postulado, Pegvisomanto, relativo ao tratamento de alto custo da Acromegalia. Insiste na afronta aos arts. 109, I, 165, I, 166, 167, I, II, V, VIII e XI, 194, 196 e 198 da Constituição Federal.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Pará negou provimento ao recurso de apelação e manteve a obrigação do fornecimento do medicamento requerido pela agravada, considerada a responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de saúde e a necessidade do fármaco. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NA LISTA DA ANVISA , RENAME E DEMAIS LISTAS OFICIAIS. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO PODE SER JUSTIFICATIVA PARA O NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA. RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO, A UNANIMIDADE. 1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Medicamento que não consta na lista da ANVISA, RENAME e demais listas oficiais, prescrito para paciente diagnosticada com ACROMEGALIA, em estado grave, que já fez uso de outros medicamentos anteriormente, radioterapia e cirurgia. Prescrição médica específica após muitos tratamentos de saúde. Afastada alegação de RESERVA DO POSSÍVEL, pois a CF garante o direito de todos a saúde. 3. Recursos conhecidos e negado provimento.”



    Admitido o recurso extraordinário, subiram os autos.



    Nesta Suprema Corte, neguei seguimento ao apelo extremo considerada a consonância do entendimento adotado no acórdão recorrido com a tese firmada no julgamento do RE 855.178 ED, paradigma do Tema nº 793 da repercussão geral, no qual fixada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Em 03.02.2022, rejeitei os embargos declaratórios opostos, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015.



    Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.



    Assiste razão ao agravante.



    A Primeira Turma desta Suprema Corte, sobre o tema da responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde, principiou por encampar, à luz do Tema nº 793 da repercussão geral, a tese de que autorizada a composição do polo passivo, de forma isolada ou conjunta, por qualquer dos entes – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – (Tema nº 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”). 



    Nesse sentido, registro o julgamento do RE 1.348.014 e do ARE 963.232, ambos sob a minha relatoria, nos quais esta Primeira Turma adotou, por unanimidade, a compreensão acima explicitada, bem como, sem esgotar o rol de julgados idênticos, do ARE 1.331.310, Rel. Min. Cármen Lúcia, do ARE 944.255, Rel. Min. Dias Toffoli, e do ARE 857623, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Em 22.3.2022, ao exame da Rcl 49.909, em que Relator o Ministro Alexandre de Moraes, hipótese na qual o fármaco pleiteado já se encontrava inserido no âmbito das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), a Primeira Turma desta Corte, por maioria, assentou interpretação do Tema nº 793-RG no sentido de que “a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum … deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz”, razão pela qual, “nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde”.



    A tese vencedora igualmente explicitou necessário incluir a União no polo passivo “quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990”, culminando por, naquele caso concreto, assentar obrigatório incluir a União, observada a “responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto [o medicamento] no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)” (destaquei). Transcrevo o teor da ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. O objeto do recurso é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde.



    3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde.



    4. Da mesma forma, quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária.



    5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, cuida-se de pedido de fornecimento de medicamento que não se encontra padronizado para a finalidade desejada; e, apesar de incluído nas políticas públicas do SUS para tratamento de outra enfermidade, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), o que obriga sua inclusão no polo passivo da demanda.



    6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.”



     Assim, embora vencida, juntamente com a Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento da Rcl 49.909, no que diz com a interpretação dada à tese fixada no Tema nº 793 da Repercussão Geral, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, à luz da compreensão majoritária da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, extraio do referido julgamento necessária a presença da União no polo passivo da demanda quando:



    i) não registrado o medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);



    ii) caso registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS;



    iii) incorporado ao SUS, não constante da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME);



    iv) constante da RENAME, o medicamento é não padronizado (há prescrição médica para o seu uso, mas o fármaco não consta dos protocolos e diretrizes terapêuticas dos órgãos oficiais); e



    v) caso constante da RENAME e ainda que padronizado, ser a União, via Ministério da Saúde, legalmente responsável por financiar o medicamento. 



    In casu, o medicamento requerido – Pegvisomanto, indicado para o tratamento da Acromegalia -, embora aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não se encontra incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), e, por conseguinte, deixa de constar da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) (2022), a tornar obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento, nos exatos moldes do quanto decidido no bojo da Rcl 49.909, verbis: “o fornecimento do medicamento, caso ainda se faça necessário, não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC”.



    Ante o exposto, no exercício de juízo de retratação (art. 317, § 2º, do RISTF), reconsidero a decisão agravada e, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2º, do RISTF) para, cassado o acórdão recorrido, determinar a inclusão da União no polo passivo, deslocada a competência para o julgamento do feito à Justiça Federal e mantido o fornecimento, se o caso, até nova determinação pelo Juízo da origem, do medicamento requerido.



    Prejudicado, por perda do objeto, o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora